Tribunal: TJSP
Processo: 2255427-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de embargos de declaração pendentes contra o V. Acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, impossibilitando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Embargos de declaração já julgados, ficando prejudicado o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Decisão agravada nada decidiu acerca do valor cobrado e apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de embargos de declaração pendentes contra o V. Acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, impossibilitando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Embargos de declaração já julgados, ficando prejudicado o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Decisão agravada nada decidiu acerca do valor cobrado e apenas determinou o pagamento do valor informado pela credora na inicial do cumprimento de sentença. Cabe à agravante, se o caso, discutir o valor cobrado pela requerida por intermédio de impugnação ao cumprimento de sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO.